Tribunal: TJMT
Processo: 0007898-53.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007898-53.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (APELANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU EM PARTE DE PERCIVAL SANTOS MUNIZ.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES DETECTADAS PELO TCE NAS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –RECURSO MINISTERIAL – ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DO GESTOR PÚBLICO – RESSARCIMENTO DOS DANOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente demonstração de dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, a constatação de irregularidades pelo TCE nas contas anuais da Prefeitura pelo não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Não há interesse em recorrer contra condenação inexiste.

Deve-se afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, quando o manejo dos aclaratórios se deu por falta de compreensão do teor da sentença, e não por intenção procrastinatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta primeiro em face do segundo (proc. n.
0007898-53.2015.8.11.0003
– Cód. 784345), julgou improcedentes os pedidos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões, aduz a existência de provas da conduta ímproba do Recorrido, consistente em deixar de quitar contas públicas comuns e frequentes do Município de Rondonópolis, como comprovado pelo Tribunal de Contas Estadual, gerando prejuízo ao erário público, além de violação aos princípios da Administração Pública.

C
ita que a realização de inúmeras licitações custosas bem como o exagerado número de servidores contratados e comissionados no Município faz cair por terra a alegação de falta de recursos públicos sustentada pelo ex-alcaide, sendo que o não pagamento das custas públicas se deu por inépcia administrativa e falta de controle das finanças públicas.

Defende a necessidade de retorno ao
status quo

ante
ao erário, com a reparação dos prejuízos, de forma atualizada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a parte contrária seja condenada às sanções previstas na Lei de Improbidade.

Contrarrazões – Id. 4226976.

PERCIVAL SANTOS MUNIZ, em suas razões, alega a inexistência de causa para incidência do dever de ressarcimento ao erário e o descabimento da multa de 1% sobre o valor da causa aplicada pelo Magistrado sentenciante após a oposição de Embargos de Declaração contra a sentença.

Contrarrazões – Id. 4226989.

A Procuradoria Geral de Justiça no seu parecer pugnou pelo provimento do Recurso de Apelação do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base em decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual, ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
PERCIVAL SANTOS MUNIZ, Prefeito Municipal de Rondonópolis em 2013, diante do pagamento de multas geradas por atraso no recolhimento de encargos sobre folha de pagamento – guia de previdência social, Serv-Saúde e serviços de telefonia, energia elétrica e água e esgoto, no valor total de R$ 53.767,06, e de pagamento por serviço não executado no importe
de R$ 2.613,26.

Após a devida instrução processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição de recurso por ambas as partes.

Passo, pois, à análise dos apelos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Alega o órgão ministerial, em síntese, a existência de conduta ímproba do gestor pública diante da não quitação das contas públicas comuns e frequentes do Município de Rondonópolis a tempo, como comprovado pelo Tribunal de Contas Estadual, gerando prejuízo ao erário público, além de violação aos princípios da Administração Pública.

O inconformismo, no entanto, não prospera.

Com efeito, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade na condução da máquina pública, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

No caso em tela, não fez o órgão ministerial prova alguma da má-fé da parte contrária, limitando-se a reproduzir as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas Estadual da análise das contas anuais relativas ao exercício de 2013 da Prefeitura de Rondonópolis, o que, consoante jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente, por si só, para comprovar a prática de improbidade administrativa, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Com efeito, a constatação, pelo órgão técnico, de irregularidades nas contas, decorrentes d
o pagamento de multas geradas por atraso no recolhimento de encargos sobre folha de pagamento, Serv-Saúde e serviços de telefonia, energia elétrica e água e esgoto, no valor total de R$ 53.767,06, e de pagamento por serviço não executado no importe
de R$ 2.613,26, não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Isso porquê, ausente demonstração do elemento subjetivo, não há como precisar se as irregularidades ocorreram por má-fé do gestor público, inabilidade na gestão ou simples desorganização administrativa.

Aliás, insta consignar que, além de referido elemento subjetivo sequer ter sido mencionado pelo
Parquet
em sua exordial, que embasou sua alegação de improbidade exclusivamente na existência de decisão proferida pelo Tribunal de Contas desfavorável ao ex-Prefeito, o próprio órgão ministerial, em suas razões recursais, reconhece as irregularidades ocorreram por inépcia administrativa.

Nesse contexto, ausentes provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta do Apelante, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO RECURSO DE
PERCIVAL SANTOS MUNIZ

De início, não conheço da irresignação do Apelante voltada ao afastamento do dever de ressarcimento ao erário, por ausência de interesse recursal.

Isso porque, os pedidos contidos na exordial foram julgados improcedentes pelo Juízo, de modo que não há interesse em recorrer contra condenação inexistente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido ou a manutenção injustificada de seu nome no cadastro de inadimplentes. 2. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.
3. Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.
(N.U 1001386-77.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)
(destaquei)

Feita tal consideração, verifica-se que, a despeito da improcedência dos pedidos, o Recorrente, previamente a esta Apelação, opôs Embargos de Declaração contra a sentença alegando omissão tanto quanto ao pedido de ressarcimento de danos formulado pelo
Parquet
quanto à necessidade de liberação dos bens imóveis bloqueados.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo Juízo singular que, por considerá-los protelatórios, aplicou ao Recorrente a multa de 1% sobre o valor, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC.

De fato, além da ausência de interesse recursal acima mencionada, no tocante aos bens imóveis, constou expressamente da sentença que a liberação se daria após o trânsito em julgado, senão vejamos:

“
Consequentemente,
após trânsito em julgado,
expeça-se
ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT para que promova a baixa da respectiva averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrículas
n° 20.191, 20.214, 22.005, 24.863, 68.486 e 93.101
.” (Id. 4226889, p. 6)

Ocorre que, tendo sido a sentença favorável ao ora Apelante, não há motivos para que o feito seja protelado, mormente quando seus bens imóveis permanecem constritos.

Em verdade, pelo que se infere dos autos, o manejo dos aclaratórios se deu muito mais pela falta de compreensão do Recorrente do teor da sentença do que por qualquer intenção procrastinatória, razão pela qual tenho que a penalidade aplicada com tal fundamento deve ser afastada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por PERCIVAL SANTOS MUNIZ para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021